Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003759-87.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Com lastro no postulado da cooperação (art. 6o do CPC), faculto às partes manifestarem-se nos autos acerca do retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz dos precedentes qualificados oriundos das Cortes Superiores. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator